Tribunal: STF
Processo: HC 238068
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRMINOSA ARMADA (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL). PACIENTE FORAGIDO POR CINCO ANOS. CONDENAÇÃO COM MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.2.2024, por Felipe Pimentel Carrijo Faria, em benefício de Rosivan Tavares da Silva Junior, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.2.2024, foi indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 886.053/GO, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.1.2019, o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada (somente efetivada em 20.1.2024) por participação em organização criminosa armada, em processo no qual se apurava a atuação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), envolvendo sessenta e três denunciados. 



    Em 15.2.2023, sobreveio sentença condenatória do paciente por estar a sua conduta subsumida ao § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e catorze dias-multa, a ele negado o direito de recorrer em liberdade (doc. 5). 



    3. Cumprido o mandado de prisão (que estava em aberto há cinco anos), a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás (HC n. 5048883-84.2024.8.09.0175), sustentando ilegalidade na prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, em 26.1.2024 (doc. 6), impetrou-se o Habeas Corpus n. 886.053/GO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Teodoro da Silva Santos, em 15.2.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



                “(...)



    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo. 



    Na espécie, todavia, não é possível ultrapassar tal vedação, sobretudo diante do que consignou o Desembargador Relator do habeas corpus originário ao indeferir o pedido liminar formulado, in verbis (fl. 275; sem grifos no original): 



    ‘No caso em apreço, nos limites da cognição in limine, a análise perfunctória das razões expostas pela impetrante, confrontadas com a documentação jungida aos autos, não permite a conclusão imediata da presença do fumus boni iuris, porquanto não há indícios suficientes do pretenso quadro de ilegalidade do constrangimento de que estaria sendo vítima o paciente, não restando demonstrada, prima facie, a coação ilegal capaz de ensejar o deferimento da medida de urgência. Demais disso, pela natureza das questões abordadas na presente ação mandamental, temerária a concessão liminar da ordem, em face da unilateralidade da prova produzida, sendo que, para o deferimento da medida, a boa prudência recomenda que os requisitos sejam valorados, também, com base nas informações que a autoridade indigitada coatora vier a prestar.



    Ademais, no decreto prisional, o Juízo de primeiro grau salientou que o feito apura a atuação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), envolvendo 63 (sessenta e três) denunciados, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública (fls. 44- 54). 



    Nesse sentido: ‘se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., DJe 5/10/2016). 



    Doutra parte, cumpre registrar que ‘não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime’ (AgRg no RHC n. 178.998/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 05/06/2023). 



    Ressalto, por fim, que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente: (…)



    Não há, assim, teratologia a ser corrigida. A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiro à Corte impetrada a análise, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da instância a quo, mormente porque o writ, ao que parece, está sendo regularmente processado. 



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. 



    Publique-se. Intimem-se" (doc. 7).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da prisão cautelar, pela alegada incompatibilidade da preventiva com o regime semiaberto, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



     



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e concessão do presente Habeas Corpus, em sede liminar, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, e, no mérito, a confirmação da liminar pretendida”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Teodoro da Silva Santos pela qual, em 15.2.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 886.053/GO, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciada no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Não se comprovam teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi condenado por participação em organização criminosa armada, com ligações com outros Estados da Federação, tendo a prisão preventiva sido decretada em 11.1.2019 e somente cumprida em 20.1.2024, portanto mais de cinco anos depois, período em que ficou foragido. Consta do decreto de prisão preventiva:



    “(...)



    Durante a investigação foram identificados vários integrantes da organização denominada Primeiro Comando da Capital, a qual surgiu no interior de presídios do Estado de São Paulo e hoje atua em todo o território nacional e, inclusive, em outros países. Através dos diálogos, verificou-se a existência de uma forte hierarquia no grupo, sendo que alguns integrantes já se encontram recolhidos na Penitenciária Odenir Guimarães e outros, que estão em liberdade, arquitetam, de forma sistemática, os crimes. Segundo informações fornecidas pelo relatório policial, durante as interceptações, foi possível determinar as funções dos principais integrantes da facção criminosa atuante no Estado de Goiás, bem como foi possível determinar o posto de vários integrantes. 



    Ademais, através do quadro geral dos resultados de todas as interceptações, e considerando todas as provas já produzidas nos autos do inquérito policial de número 03/201 8-DRACO, inclusive considerando as apreensões realizadas com a deflagração da operação ‘Inimigos do Rei’, no dia 13/11/2018, restou evidente a existência da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital e sua efetiva atuação no Estado de Goiás, praticando homicídios de inimigos da facção rival (Comando Vermelho), arquitetando a morte de agentes públicos (policiais, agentes penitenciários, bombeiros e etc), arquitetando ataques a órgãos públicos como Delegacias de Polícia e Fóruns do Poder Judiciário. Todas as informações captadas, trabalhadas e investigadas dão conta de que a atuação do grupo criminoso denominado PCC, com origem no Estado de São Paulo, masque atualmente está crescendo inclusive internacionalmente, põe em cheque a própria estrutura do Estado Democrático de Direito, pois ameaçam de forma sistemática Órgãos do Estado, travam guerras pelo domínio do tráfico de drogas, realizam assaltos a bancos, explosões de caixas eletrônicos e tráfico de armas, desestabilizando assim, o 
bem-estar social e anulando quase que por completo a ordem pública. 



    Segundo o relatório policial, os membros da facção criminosa se auto intitulam como sendo uma grande família e uma irmandade, tendo um dos lemas: ‘um por todos e todos por um!’. Cada integrante ocupa uma função específica na estrutura da organização criminosa, que é muito bem estruturada e organizada, 1 quase que em nível de grandes empresas. A hierarquia nas decisões são extremamente levadas a sério, os integrantes da facção realmente ‘vestem a camisa’ e literalmente dão o próprio sangue em benefício do grupo. A irmandade que eles tanto mencionam, tem a principal função de gerar o ‘progresso dos irmãos’. Para isso, estão determinados a todos os tipos de atrocidades, porém sempre respeitando o ‘Código de Ética do Crime’ e o ‘Estatuto do PCC’, criados pelos primeiros faccionados e pelos integrantes da Cidade Proibida (membros da mais alta cúpula do PCC)” (doc. 4). 



    A custódia cautelar do paciente foi mantida pela sentença condenatória, nestes termos:



    “(...) em relação a ROSIVAN TAVARES DA SILVA JÚNIOR, vejo que sua segregação cautelar foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia (fls. 40/50) e que não há nos autos informação de que tenha sido revogada. 



    Noto também que, citado pessoalmente (fl. 89), ROSIVAN TAVARES DA SILVA JÚNIOR mudou de endereço sem comunicar a este juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP. 



    Desta feita, verifico que subsiste a necessidade da prisão preventiva de ROSIVAN TAVARES DA SILVA JÚNIOR para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal, especialmente considerando a gravidade concreta da conduta (integrante da organização criminosa PCC – especializada na prática do tráfico de drogas, roubos e homicídios) – e da revelia do supracitado réu. 



    Nesses termos, MANTENHO a segregação cautelar decretada e NÃO PERMITO A ROSIVAN TAVARES DA SILVA JÚNIOR RECORRER EM LIBERDADE. 



    Em consequência, assim que cumprido o mandado de prisão (já se encontra inserido no BNMP), DETERMINO a expedição da competente guia de recolhimento provisória, a ser encaminhada à unidade prisional e ao Juízo da Execução Penal competente” (doc. 5).



    13. As circunstâncias específicas do caso, especialmente o risco concreto à aplicação da lei penal, considerado o longo período em que o paciente permaneceu foragido, não autorizam a antecipação do juízo de mérito sobre o pedido formulado (de revogação da prisão preventiva), não se mostrando teratológica, na espécie, a manutenção da custódia cautelar na condenação.



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora